Tribunal: TJMT
Processo: 1019367-04.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019367-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA BENEDITA DA SILVA - CPF: 861.904.581-49 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1019367-04.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ALESSANDRA BENEDITA DA SILVA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. LEI 2.613/2003.
PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DESVIRTUADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.,
Dispensado
o
relatório

na
forma do art. 38 da Lei n. 9099/95.
Fundamento
e
decido
.
Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.A
parte

autora

ingressou
com a
presente

ação

pleiteando
a
condenação
do
requerido

ao

pagamento
de FGTS e
férias

acrescidas
do 1/3
constitucional

referente

ao

período
de 2018 e 2020,
em

decorrência
de
contratos

temporários
com a Fazenda Pública (
termo

tomado

em

ampla

acepção
)
acrescidos
de
juros
e
correção

monetária
.
Devidamente

intimada
, a
parte

requerida

deixou
de
apresentar

contestação

aos

pedidos

iniciais
.1. NO MÉRITOQuanto
ao

mérito
, a
resolução
da
demanda

consiste

em
saber se
os

contratos

firmados
entre a
parte

autora
e o
ente

requerido

são

válidos

ou
se
estariam

eivados
de
alguma

nulidade
e,
como

consequência
,
justificariam o pedido da autora .É cediço que, os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
.
Os

casos
de
contratação
de
natureza

temporária

deverão

ocorrer

por
tempo
determinado
, com
fundamento
no
excepcional
interesse
público
,
cuja

contratação

integrará
o regime
jurídico

administrativo
especial, tendo
em
vista
sua

caracterização

precária
e
diversa
da
contratação

por

meio
de
concurso

público

ou

estatutário
.
Entretanto
,
em
que
pese
à
autora
alegar que
houve

a

extrapolação
do
prazo

previsto

na

legislação
municipal,
observo
que
não

houve

renovação

sucessiva
do
contrato

temporário
,
existindo

apenas

uma

única

renovação
com
vigência
total de
dois

anos
– 2018 e 2020.Desta forma,
verifico
que
o

contrato

temporário
da
parte

autora

enquadra
-se
como

excepcional
,
nos

termos
da
Constituição
Federal,
ao

passo
que
nem

ao

menos

renovado

foi
.
Deste
modo,
não

há

ilegalidade
no
contrato

temporário
de
trabalho

celebrado
pela
autora
junto
ao
Estado,
em
face da
interrupção
da
contratação

depois
de
finalizado
o
prazo
.
Registro

ainda
que
o

excelso
Supremo Tribunal Federal,
em

sessão

realizada

em
22.05.2020, no
julgamento
do RE 1.066.677/MG,
analisado
sob a
sistemática
de
repercussão

geral
, TEMA 551,
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou
a
seguinte

tese
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
",
nos

termos
do
voto
do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator
para o
acórdão
,
vencidos
a
Ministra
Rosa Weber
na

fixação
da
tese
, e
os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e
os
Ministros
Cármen
Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da
Resolução
nº 642, de 14 de
junho
de 2019), que
proviam
o
extraordinário

fixando

tese

diversa
.
Plenário
,
Sessão
Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.Assim,
em

relação

ao

pagamento
de
terço

constitucional
de
férias
,
entendo
pela
improcedência
do
pedido

ao

passo
que a
parte

requerida

cumpriu
com
os

requisitos
do
contrato

temporário
, com
a

interrupção
da
contratação

depois
de
finalizado
o
prazo
.2. DISPOSITIVOAnte o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela
improcedência
do
pedido
.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
nº
12.153/09.À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea
Grande para
homologação

conforme
o
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.
Várzea
Grande/MT.Marília
Dioz

Orione

Juíza

Leiga

Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Data do
sistema
.P.R.I.Cumpra-se.
Várzea
Grande/MT, data
registrada
no
sistema
.(
assinado

digitalmente
)Hugo José Freitas da SilvaJuiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que: a) a única forma prevista de ingresso no serviço público é através de concurso público; b) no tema de Repercussão Geral 612, o STF estabeleceu critérios que precisam ser observados para que seja considerada válida a contratação temporária pelo ente estatal, para impedir que os governos desvirtuem sua finalidade; c) houve o desvirtuamento da contratação temporária realizada pela parte reclamada, sendo devido o pagamento do FGTS e das férias, acrescidas do 1/3 constitucional. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

5.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Várzea Grande.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal nº 2.613/2003.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da educação pelo prazo de12meses, conforme dispõem os
arts
. 2º e 4º da mencionada Lei.

No presente caso, a parte reclamante firmou 03 (três) contratos temporários como profissional da educação, os quais vigoraram nos seguintes períodos: 1) 16/7/2018 a 21/12/2018 (ID 215645279/PJe2); 2) 11/2/2019 a 15/7/2019
(ID 215645280/PJe2)
; 3) 1º/3/2021 a 1º/1/2021 (ID 215645282/PJe2). Assim, verifica-se que os contratos respeitaram a hipótese e o prazo legal.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024